Tribunal: TJSP
Processo: 2194529-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA E DO CUSTEIO – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA E DO CUSTEIO – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento – Ônus da prova que é regra de instrução e que não se confunde com o custeio da prova - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do NCPC - Hipótese em que a prova pericial grafotécnica foi requerida pela agravada – Ônus da agravada em custear referida prova – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Hipótese, contudo, em que a agravada é beneficiária da justiça gratuita – Observância das regras previstas no art. 95, §3o, I, c.c. art. 98, §1o, VI, ambos do NCPC - Honorários periciais que deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária – Precedentes deste E. TJ e desta C. Câmara - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194529-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada MARIA DAS GRAÇAS MARIANO
MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 37462
AGRV.N°: 2194529-87.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
AGDA. : MARIA DAS GRAÇAS MARIANO MIGUEL (JUST. GRAT.)
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ LUÍS BISCALHO BUCHIGNANI
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE -
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ÔNUS DA PROVA
E DO CUSTEIO
PARTE BENEFICIÁRIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Reconhecido que, em se
tratando de contestação de assinatura, decorrente de
arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento
Ônus da prova que é regra de
instrução e que não se confunde com o custeio da prova -
Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita
por aquele que requereu a produção da prova, nos termos do
art. 95 do NCPC - Hipótese em que a prova pericial
grafotécnica foi requerida pela agravada
Ônus da
agravada em custear referida prova Precedentes do C. STJ
e desta C. Câmara Hipótese, contudo, em que a agravada é
beneficiária da justiça gratuita
Observância das regras
previstas no art. 95, §3o, I, c.c. art. 98, §1o, VI, ambos do
NCPC - Honorários periciais que deverão ser suportados
pelo Fundo de Assistência Judiciária Precedentes deste E.
TJ e desta C. Câmara - Decisão reformada em parte

Agravo parcialmente provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 14.08.2020, tirado de ação declaratória de
negativa de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição
de indébito e danos morais, em face da r. decisão
publicada em 28.07.2020, a qual determinou caber o ônus
da prova à parte que produziu o documento alegadamente
falso, também determinando a realização de perícia
grafotécnica. Sustenta o agravante, em síntese, que a
agravada foi quem arguiu a falsidade da assinatura, de
forma que cabe à agravada custear os honorários
periciais. Também devem incidir as regras previstas no
art. 95, do NCPC. No tocante à inversão do ônus da prova,
que não se confunde com a inversão do custeio da prova,
afirma que se trata de regra de julgamento e não de
instrução processual. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo, e ao final, a reforma da r. decisão agravada,
determinando-se o custeio da prova pericial pela agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ou pelo Estado.
Recurso
processado
com
suspensividade
apenas no tocante ao ônus do custeio dos honorários
periciais (fls. 163/164).
Contraminuta da agravada às fls. 168/174
pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 189).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de negativa
de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de
indébito e danos morais, movida pela ora agravada em face
do ora agravante, visando, em síntese, a declaração de
inexistência de débitos da autora junto ao banco réu, a
cessação de descontos oriundos do contrato descrito na
inicial sobre o benefício previdenciário da autora, o
ressarcimento pelos valores indevidamente descontados e,
ainda, indenização por danos morais (fls. 01/34 dos autos
principais).
Em manifestação à contestação, a autora,
ora agravada, arguiu ter havido fraude na contratação,
pugnando pela realização de perícia grafotécnica, a fim
de confirmar a autenticidade da assinatura constante dos
documentos apresentados pela parte contrária (fls. 97/109
e 112/113 dos autos principais). Não houve especificação
de provas pelo réu.
O MM. Juiz “a quo”, então, deferiu a
realização de prova pericial grafotécnica, inverteu o
ônus da prova e atribuiu ao ora recorrente o depósito dos
honorários periciais (fls. 117 dos autos principais):
“Vistos.
Alegada a falsidade da assinatura (fs.
100), cessa a fé do instrumento particular
(CPC, 428,I, fs. 69 e ss), cabendo o ônus
da
prova
da
veracidade
à
parte
que
produziu o documento (CPC, art 429, II).
Havendo a necessidade de perícia grafotécnica nomeio Franciso Flávio Figueroa, que cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de
termo de compromisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(...).”
Contra esta r. decisão insurge-se o banco
réu, ora agravante.
Na hipótese dos autos, há regra específica
a ser observada, insculpida no art. 429, II, do NCPC, com
correspondência no art. 389, II, do ACPC, que assim
dispõe:
“Art. 429 - Incumbe o ônus da prova
quando:
II
-
se
tratar
de
impugnação
da
autenticidade, à parte que produziu o documento”.
No presente caso, o banco réu apresentou
em sede de contestação a cédula de crédito bancário em
que consta a assinatura não reconhecida pela autora
agravada (fls. 69/70 dos autos principais).
De sorte que o ônus da prova da veracidade
da assinatura pertence ao banco agravante, uma vez que
foi ele quem produziu o documento.
Vale destacar que se trata de regra
específica acerca do ônus probatório nos casos de
contestação de assinatura e, portanto, não se aplicam as
regras gerais do ônus da prova previstos no artigo 373 do
NCPC.
E ainda, contrariamente às alegações do
agravante, o ônus da prova é regra de instrução, e não de
julgamento, conforme entendimento do C. STJ (EREsp no
422778).
Não obstante, o ônus da prova não há que
ser confundido com custeio da prova.
De fato, acerca do custeio das despesas
referentes aos honorários periciais, o art. 95, caput, do
NCPC, assim dispõe:
“Art.
95.
Cada
parte
adiantará
a
remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Vê-se, portanto, que a antecipação da
remuneração do perito deve ser feita por aquele que
requereu a produção da prova.
No caso em testilha, como visto alhures, a
prova
pericial
foi
requerida
pela
agravada,
na
manifestação à contestação, ocasião em que impugnou a
assinatura lançada no contrato juntado aos autos, razão
pela qual o custeio dos honorários periciais lhe compete,
conforme art. 95 do NCPC.
Neste sentido, veja-se o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE
DOCUMENTAL.
PROVA
PERICIAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DA PERÍCIA POR QUEM A REQUEREU”. 1. "As regras
do ônus da prova não se confundem com as regras do seu
custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito
àquele que requereu a produção da prova pericial, na
forma do artigo 19 do CPC" (REsp 908.728/SP, Relator:
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). 2.
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag
1137277 / SP - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2008/0281952-2 Relator: Ministro Raul Araújo - Quarta
Turma - Data do Julgamento: 25/10/2011 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 07/12/2011).
O entendimento desta C. Câmara de Direito
Privado não discrepa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência. Prova pericial
grafotécnica. Impugnação de assinatura. Decisão que
atribuiu à parte ré o adiantamento dos valores referentes
à prova pericial. Irresignação da parte ré. Cabimento.
Ônus da prova que não se confunde com a responsabilidade
pelo
adiantamento
das
despesas
processuais.
Ônus
probatório que incumbe à parte que produziu o documento,
no caso, à parte ré. Art. 429, II, CPC/2015. Prova
pericial que foi requerida somente pela parte autora,
cabendo a ela o adiantamento das despesas. Arts. 82 e 95
do CPC/2015. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2065959-88.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone;
Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
03/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não
obstante,
depreende-se
dos
autos
principais que a agravada é beneficiária da justiça
gratuita, conforme r. decisão de fls. 44/45 dos autos
principais, razão pela qual as regras previstas no art.
95, §3o, I, c.c. art. 98, §1o, VI, ambos do NCPC, devem
ser observadas:
“Art. 95. § 3o Quando o pagamento da
perícia for de responsabilidade de beneficiário de
gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do
Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
(...).
Art. 98. § 1o A gratuidade da justiça
compreende:
VI - os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para
apresentação de versão em português de documento redigido
em língua estrangeira.”.
Desta forma, sendo a agravada isenta do
pagamento dos honorários periciais, nos termos do art.
98, §1o, VI, do NCPC, e não tendo havido a revogação do
benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido
nos autos, os honorários periciais deverão ser suportados
pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, §3o, I, do
NCPC).
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E RECOMPOSIÇÃO DE DÍVIDA”
Interposição contra decisão que, aplicando a legislação
consumerista ao caso, carreou ao banco réu o ônus de
arcar com o pagamento dos honorários do expert nomeado
pelo Juízo para realização de perícia grafotécnica
Considerando que a produção da prova pericial foi
requerida pela autora, a ela compete a antecipação do
pagamento da remuneração do perito, a teor dos artigos 82
e 95, ambos do novo Código de Processo Civil Eventual
inversão do ônus da prova não tem o condão de transferir
à parte contrária o encargo de antecipar as despesas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
perícia, uma vez que prevalecem as disposições dos
mencionados dispositivos legais No caso vertente, tal
despesa deve ser custeada pelo Fundo de Assistência
Judiciária, em consonância com a Deliberação no 92, de 29
de agosto de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da
justiça Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2253593-67.2016.8.26.0000; Relator (a):
Plinio Novaes de Andrade Júnior; Comarca: Guará; Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória
- Prova pericial requerida pelo autor Adiantamento do
pagamento dos honorários do perito imputado ao demandado
“porque se trata de relação de consumo” Inobservância da
regra do art. 95, do CPC/2015 Reforma A princípio, em
atenção à regra sobre a distribuição do ônus de custeio
da prova pericial, a despesa deveria ser suportada pelo
autor, enquanto requerente; todavia, por ser beneficiário
da justiça gratuita, deve ser enfrentada pelo Fundo de
Assistência Judiciária do Estado, em conformidade com o
disposto no art. 95, §3o, I, do CPC/2015 e Deliberação n.
92 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo A
inversão
do
ônus
probatório
não
transfere
a
responsabilidade pelo pagamento da perícia, mas apenas
impõe as consequências da sua não produção - Recurso
provido
com
observação”
(Agravo de
Instrumento no
2123791-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 31/08/2017).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento. Alegação de má
prestação de serviços odontológicos. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Custeio da prova pericial
atribuído à Ré em razão da inversão do ônus da prova.
Descabimento.
Produção
da
prova
pericial
pleiteada
somente pela Autora. Regime de custeio da prova que deve
obedecer a regra do art. 95 do CPC. Custeio imputado ao
Estado em face da concessão dos benefícios da assistência
judiciária
à
Autora.
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo de Instrumento no 2194543-76.2017.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Bacarrat; Comarca: Osasco; Órgão
julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194529-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Ônus probatório. Juízo que
atribuiu ao réu a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários periciais. Descabimento. Aplicação dos artigos
373, inc. I e 95, ambos do Código de Processo Civil.
Custo da prova que deve ser suportado pela autora que a
requereu. Inversão do ônus da prova que não se confunde
com ônus econômico. Autora beneficiária da justiça
gratuita. Prova que deve ser custeada pelo Estado.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento no 2132048- 93.2017.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Bráz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
04/09/2017).
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. decisão, reconhecendo-se que o adiantamento dos
honorários do perito é ônus financeiro da agravada, mas,
em razão de ser referida parte beneficiária da justiça
gratuita, tal adiantamento deverá ser enfrentado com os
recursos do orçamento do Estado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação acima.
Salles Vieira
Relator